Tribunal: TJPA
Processo: 0003695-75.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RECONHECIDO PELAS V?TIMAS. OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE TAMB?M CORROBORARAM A ACUSA??O. PALAVRA DO OFENDIDO TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRIS?O. CONDENA??O MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA REDU??O DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SAN??O-BASE J? APLICADA NO M?NIMO LEGAL. PLEITO PARA DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IRRELEV?NCIA. ACR?SCIMO DE PENA DECORRENTE DA MENCIONADA MAJORANTE FOI DESCARTADO PELO JULGADOR NO C?LCULO DA REPRIMENDA. APLICA??O DO PAR?GRAFO ?NICO DO ART. 68 DO CPB. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. O EMPREGO DE ARMA FOI CONFIRMADO PELA PROVA ORAL APELO IMPROVIDO.DA INSUFICI?NCIA DE PROVASI. Os elementos de convic??o demonstram claramente que o recorrente foi um dos autores do roubo em tela. Ambas as v?timas o reconheceram, tanto em sede policial, quanto em ju?zo. Esclareceram que o apelante desceu de uma motocicleta e adentrou no estabelecimento sem capacete, circunst?ncia esta que permitiu ser reconhecido e facilitou sua pris?o em flagrante de posse de parte do dinheiro subtra?do, cujas c?dulas tamb?m foram reconhecidas. As v?timas ainda ressaltaram que o apelante agiu de forma violenta no crime. ? sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da v?tima tem especial valor probante, m?xime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a pris?o em flagrante. Com efeito, os policiais ouvidos em ju?zo relataram que identificaram dois elementos em atitude suspeita em uma motocicleta, raz?o pela qual resolveram abord?-los. Durante o procedimento, foi verificado que as caracter?sticas do recorrente eram as mesmas do autor do roubo em quest?o. Relataram que, uma vez apresentado a autoridade policial, as v?timas reconheceram o apelante e parte do dinheiro roubado. Sabe-se que s?o v?lidos os depoimentos dos policiais que participaram da pris?o em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contradit?rio e corroborados por outros elementos de prova. O fato de n?o ter sido realizada per?cia no dinheiro apreendido n?o tem o cond?o de levar a absolvi??o do apelante, m?xime quando, a despeito disto, o arcabou?o probat?rio aponta de forma clara ter sido ele o autor do crime. N?o h? espa?o para o pedido absolut?rio formulado. Condena??o mantida. Precedentes;DOSIMETRIA DE PENAII. A defesa requereu a redu??o da pena-base e o decote da causa de aumento do concurso de agentes, contudo, os pleitos em quest?o n?o merecem acolhimento. A uma, porque a san??o-base j? foi aplicada em quatro anos e dez dias-multa, sendo invi?vel a fixa??o de pena abaixo do m?nimo cominado no tipo penal, na primeira fase da dosimetria. A duas, porque embora a majorante ?2?, inciso II do art. 157 do CPB tenha sido reconhecida na senten?a, no c?lculo de pena o julgador acabou optando por n?o proceder ao acr?scimo da fra??o correspondente, se limitando a aumentar a reprimenda t?o somente em raz?o do uso de arma de fogo. Trata-se da aplica??o da regra do concurso de majorantes, prevista no par?grafo ?nico do art. 68 do CPB, segundo a qual: ?no concurso de causas de aumento ou de diminui??o previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um s? aumento ou a uma s? diminui??o, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua?. Logo, n?o h? raz?o para proceder ao decote da majorante do concurso de agentes se ela sequer foi aproveitada pelo juiz no c?lculo de pena;III. A defesa ainda requereu a exclus?o da causa de aumento do uso de arma de fogo, alegando que o objeto n?o foi apreendido e periciado. Todavia, sabe-se que tais dilig?ncias s?o desnecess?rias para a caracteriza??o da majorante, se os elementos de prova evidenciam a utiliza??o do armamento, como na hip?tese. Precedentes;IV. Apelo conhecido e improvido. Decis?o unanime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003695-75.2019.8.14.0051.
APELANTE:

JANDERSON AZEVEDO DE AGUIAR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. roubo majorado. pedido de absolvição. impossibilidade. recorrente reconhecido pelas vítimas. os policiais militares que efetuaram o flagrante também corroboraram a acusação. palavra do ofendido tem especial valor probante. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão. condenação mantida. dosimetria. pedido para redução da pena-base. impossibilidade. sanção-base já aplicada no mínimo legal. pleito para decote da causa de aumento do concurso de agentes. irrelevância. acréscimo de pena decorrente da mencionada majorante foi descartado pelo julgador no cálculo da reprimenda. aplicação do parágrafo único do art. 68 do CPB. decote da majorante do uso de arma de fogo. impossibilidade. o emprego de arma foi confirmado pela prova oral apelo improvido.
da insuficiência de provas
I. Os elementos de convicção demonstram claramente que o recorrente foi um dos autores do roubo em tela. Ambas as vítimas o reconheceram, tanto em sede policial, quanto em juízo. Esclareceram que o apelante desceu de uma motocicleta e adentrou no estabelecimento sem capacete, circunstância esta que permitiu ser reconhecido e facilitou sua prisão em flagrante de posse de parte do dinheiro subtraído, cujas cédulas também foram reconhecidas. As vítimas ainda ressaltaram que o apelante agiu de forma violenta no crime. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Com efeito, os policiais ouvidos em juízo relataram que identificaram dois elementos em atitude suspeita em uma motocicleta, razão pela qual resolveram abordá-los. Durante o procedimento, foi verificado que as características do recorrente eram as mesmas do autor do roubo em questão. Relataram que, uma vez apresentado a autoridade policial, as vítimas reconheceram o apelante e parte do dinheiro roubado. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. O fato de não ter sido realizada perícia no dinheiro apreendido não tem o condão de levar a absolvição do apelante, máxime quando, a despeito disto, o arcabouço probatório aponta de forma clara ter sido ele o autor do crime. Não há espaço para o pedido absolutório formulado. Condenação mantida. Precedentes;
dosimetria de pena
II. A defesa requereu a redução da pena-base e o decote da causa de aumento do concurso de agentes, contudo, os pleitos em questão não merecem acolhimento. A uma, porque a sanção-base já foi aplicada em quatro anos e dez dias-multa, sendo inviável a fixação de pena abaixo do mínimo cominado no tipo penal, na primeira fase da dosimetria. A duas, porque embora a majorante §2º, inciso II do art. 157 do CPB tenha sido reconhecida na sentença, no cálculo de pena o julgador acabou optando por não proceder ao acréscimo da fração correspondente, se limitando a aumentar a reprimenda tão somente em razão do uso de arma de fogo. Trata-se da aplicação da regra do concurso de majorantes, prevista no parágrafo único do art. 68 do CPB, segundo a qual:
¿no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿
. Logo, não há razão para proceder ao decote da majorante do concurso de agentes se ela sequer foi aproveitada pelo juiz no cálculo de pena;
III. A defesa ainda requereu a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo, alegando que o objeto não foi apreendido e periciado. Todavia, sabe-se que tais diligências são desnecessárias para a caracterização da majorante, se os elementos de prova evidenciam a utilização do armamento, como na hipótese. Precedentes;
IV.
Apelo conhecido e improvido
.
Decisão unanime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Janderson Azevedo de Aguiar
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de oito anos e um mês de reclusão, em regime fechado, mais cinquenta dias-multa
,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa postulou, em suma, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois os depoimentos das vítimas e testemunhas destoam dos demais elementos probatórios e não podem respaldar a condenação. Alegou que o fato de ter sido apreendido dinheiro durante a prisão em flagrante do recorrente não é suficiente para comprovar a materialidade do crime, mormente porque não há nos autos laudo técnico que certifique que uma das notas apreendidas estaria mesmo marcada como narra a acusação ou que esta marcação teria sido feita pela vítima, de quem as cédulas foram subtraídas.

Acerca da dosimetria, requereu a revisão da pena-base; o decote da majorante do concurso de agentes, em face da não comprovação de que um segundo elemento teria participado do delito; bem como o afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo, tendo em vista a falta de apreensão e perícia do armamento, a qual seria necessária para atestar a sua potencialidade lesiva, mormente porque as testemunhas teriam relatado que a arma falhou quando acionada.
Ao final, a defesa pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, o crime foi assim narrado pelo juiz:
¿[...] Narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 06/04/2019, por volta das 19h30, o réu, com animus furandi e em unidade de desígnios com terceiro não identificado, adentrou nas dependências do escritório comercial Tapajós de Prêmios e, valendo-se de uma arma de fogo, empregou grave ameaça contra as vítimas Cheila Maria Silva de Araújo e Raimundo Rego dos Santos, delas subtraindo a quantia aproximada de 3.500,00 reais, fugindo em seguida numa motocicleta pilotada pelo comparsa. [...]¿ (SIC)

O recorrente foi preso em flagrante de posse de parte da
res furtiva
, cujas notas foram reconhecidas pela vítima, sobretudo porque uma delas estaria marcada. Ambos os ofendidos também reconheceram o apelante em juízo. Regularmente processado, ele foi condenado pela prática de roubo majorado. Inconformado, apelou.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.

Em resumo, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Ocorre que os elementos de convicção demonstram claramente que o recorrente foi um dos autores do roubo em tela.
Deveras, ambas as vítimas o reconheceram, tanto em sede policial, quanto em juízo
. Esclareceram que o apelante desceu de uma motocicleta e adentrou no estabelecimento sem capacete, circunstância esta que permitiu ser reconhecido e facilitou sua prisão em flagrante de posse de parte do dinheiro subtraído, cujas cédulas também foram reconhecidas. As vítimas ainda ressaltaram que o apelante agiu de forma violenta no crime (mídia fl. 27).

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
1
.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram que identificaram dois elementos em atitude suspeita em uma motocicleta, razão pela qual resolveram abordá-los.
Durante o procedimento, foi verificado que as características do recorrente eram as mesmas do autor do roubo em questão.

Relataram que, uma vez apresentado a autoridade policial, as vítimas reconheceram o apelante e parte do dinheiro roubado.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).¿

O fato de não ter sido realizada perícia no dinheiro apreendido não tem o condão de levar a absolvição do apelante, máxime quando, a despeito disto, o arcabouço probatório aponta de forma clara ter sido ele o autor do crime.
Assim, não há espaço para o pedido absolutório formulado nas razões do apelo. Condenação mantida.

da dosimetria de pena

A defesa ainda requereu a redução da pena-base e o decote da causa de aumento do concurso de agentes, contudo, sem delongas, adianto que os pleitos em questão não merecem acolhimento. A uma, porque a sanção-base já foi aplicada em quatro anos e dez dias-multa, sendo inviável a fixação de pena abaixo do mínimo cominado no tipo penal, na primeira fase da dosimetria. A duas, porque embora a majorante §2º, inciso II do art. 157 do CPB tenha sido reconhecida na sentença,
no cálculo de pena o julgador acabou optando por não proceder ao acréscimo da fração correspondente
, se limitando a aumentar a reprimenda tão somente em razão do uso de arma de fogo.

Trata-se da aplicação da regra do concurso de majorantes, prevista no parágrafo único do art. 68 do CPB, segundo a qual:
¿no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.
Logo, não há razão para proceder ao decote da majorante do concurso de agentes se ela sequer foi aproveitada pelo juiz no cálculo de pena.

A defesa ainda requereu a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo, alegando que o objeto não foi apreendido e periciado. Todavia, sabe-se que tais diligências são desnecessárias para a caracterização da majorante, se os elementos de prova evidenciam a utilização do armamento, como na hipótese. É o entendimento do STJ:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA. CONSTATAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO MAIS RIGOROSA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, A, DO CP. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios comprobatórios da utilização da arma de fogo na prática delituosa II - No caso dos autos, a incidência da majorante foi mantida com lastro na prova oral colhida em juízo, concluída, assim, a aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. [...]
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 589.733/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)¿
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTO DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]

III - a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. [...]
VI - Mantida a pena no patamar estabelecido pelas instâncias ordinárias, ou seja, 11 anos e 08 meses de reclusão, conquanto se trate de réu tecnicamente primário, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 583.384/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿